Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702130-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OLAVO MAGALHAES SILVA JUNIOR RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.A pretensão do segurado contra a seguradora, para cobrança da indenização securitária, prescreve no prazo de um ano a contar da ciência da recusa de pagamento (art. 206, §1o, inciso II, CC). 2. A notificação dirigida à seguradora, com o propósito de questioná-la acerca dos motivos que levaram a recursa da cobertura securitária, é documento suficiente para comprovar que o segurado tinha plena ciência da negativa. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, na medida em que reconheceu a ocorrência da prescrição mesmo sem ter ocorrido ciência inequívoca do segurado acerca de eventual negativa de cobertura do sinistro. Acrescenta que foi reconhecida a notificação assinada e enviada por terceiro como marco inicial da fluência do prazo prescricional anual, sem que o segurado tenha sequer sido informado ou notificado acerca da negativa de cobertura do seguro e os seus motivos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §1o, alínea “b”, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desta feita, ante a comprovação, inequívoca, de que, em 26/02/2016, o autor já tinha ciência da recusa de pagamento da indenização por parte da seguradora, não merece reproche a sentença que reconheceu a prescrição ante o ajuizamento da ação em 31/01/2018” ( ID 10595840), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023